Tribunal: TJPA
Processo: 0805574-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805574-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AGUINALDO MENDONCA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL.

1)

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
: NÃO ACOLHIDA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE, DADA A PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO FAMILIAR, CONTRA 02 (DUAS) INFANTES, VERIFICOU A NECESSIDADE DE SEREM GARANTIDOS A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, HAJA VISTA O PACIENTE SER COMPANHEIRO DA AVÓ PATERNA DAS VÍTIMAS MENORES, PODENDO EXERCER SOBRE ELAS FORTE INFLUÊNCIA, O QUE PREJUDICARIA A EFICÁCIA PROCESSUAL.

2)
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP
: NÃO ACOLHIDA.
1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. 2. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE
: NÃO ACOLHIDA.
IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

4)
PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL
: NÃO ACOLHIDA.
1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF. 2. NA HIPÓTESE
, o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, pois não preenche todos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que, além dele estar sendo-lhe imputada a conduta de crime hediondo, praticado contra infantes mediante grave ameaça, não consta nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805574-72.2021.8.14.0000

PACIENTE:
JOSÉ AGUINALDO MENDONÇA DA ROCHA

IMPETRANTE:
CARLOS EDUARDO RÉGIS RAMOS – OAB/SP 297.102

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
José Aguinaldo Mendonça da Rocha
, contra ato praticado pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, sob a alegação de haver constrangimento ilegal à liberdade do paciente pela ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar e pela possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com a impetração (ID 5416271), a prisão preventiva do paciente foi decretada em 07/05/2021, pela autoridade ora inquinada coatora, sendo o mandado prisional cumprido em 11/06/2021, na cidade de Lorena, interior do Estado de São Paulo, sob a acusação de ter supostamente praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra as menores M. H. de S. R. e E. C. de S. R., que contam apenas 05 (cinco) e 11 (oito) anos de idade, respectivamente, aproveitando-se do fato de ser considerado avô por afinidade das crianças, e por conviver maritalmente com a avó das infantes, sendo que os abusos contra a segunda ofendida perduraram por aproximadamente 02 (dois) anos, e supostamente ocorriam quando as vítimas ficavam sob os cuidados da avó, na residência em que morava junto com o ora paciente.

Alegou o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela prisão preventiva mantida sem fundamentação idônea, face a inexistência dos requisitos autorizadores, consubstanciado pelas condições pessoais favoráveis do paciente, havendo ainda possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, após invocar a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aduzindo que o deferimento da súplica também beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia da COVID-19 – pois o sistema prisional trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças respiratórias, sendo que a diminuição da aglomeração entre os detentos, reduz as hipóteses de contaminação – requereu o deferimento da liminar da ordem, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão da ordem, revogando a decisão impetrada.

Os autos viram distribuídos à minha relatoria. Entretanto, em virtude de afastamento para gozo de férias regulares, o
writ
foi redistribuído à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, bem como, estabeleceu o contraditório da ação mandamental, determinando a requisição de informações ao Juízo monocrático (ID 5421899).

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que:

“
(...). - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Segundo informa a autoridade policial, de acordo com o depoimento das vítimas M.H.S.R. (05 anos de idade) e E.C.S.R. (11 anos de idade) e de seus representantes legais, WUISLISLANNE AZEVEDO DE SOUSA e ELIAS REQUEL COSTA, o paciente já vinha praticando os abusos sexuais e ameaçando as vítimas para que não contassem o ocorrido, tendo as vítimas revelado os atos no dia 21 de outubro de 2020. Que o paciente é companheiro de Sirlene Requel Costa, mãe do pai das vítimas. Os representantes legais das vítimas narraram em seus depoimentos que no dia 20/10/2020 estavam em sua residência quando de repente a vítima M.H.S.R. (05 anos de idade), se aproximou do casal e disse o vovô Naldo me pegou a minha cintura e me colocou no colo e mandou rebolar, que o casal ficou chocado com a situação, pois o investigado aparentava ser uma boa pessoa com os netos de consideração, que diante de tal fato no dia seguinte pela manhã foram até a casa de Sirlene companheira do investigado, conversar com esta sobre os fatos e nesta oportunidade conversou com Gabriele (18 anos de idade), a qual mora com Cirlene, e esta contou para o casal que o paciente fazia coisas terríveis com ela, afirmando que ele tocava em suas partes íntimas e a beijava, afirmando que não houve penetração; que em razão desses fatos resolveu questionar a outra filha do casal, a vítima E.C.S.R. (11 anos de idade), a qual no primeiro momento negou, mas devido a insistência dos pais, relatou que o investigado havia mexido com ela várias vezes e chorou muito, disse ainda que o investigado tocava em suas partes íntimas, a beijava e chupava seus seios, que os abusos sempre aconteciam na sala da casa de sua avó (Sirlene); que o paciente praticava os abusos desde que tinha nove anos de idade e sempre acontecia na casa de sua avó; que o investigado ameaça as vítimas caso contassem os abusos para alguém, que quando o investigado soube que os fatos foram denunciados à Polícia o mesmo desapareceu, estando atualmente em local ignorado. Segundo depoimento de GABRIELY STRUTZ COSTA, desde que nasceu reside com sua tia Sirlene, pois sua mãe biológica sempre residiu e trabalha em Belém; que quando tinha oito anos de idade, Sirlene passou a conviver maritalmente com o investigado Aguinaldo e poucos meses depois este foi morar na casa de Sirlene e começou a abusar da declarante; que em determinada noite estava dormindo e despertou no momento em Aguinaldo estava tocando seus seios e vagina, e ao perceber que tinha acordado, rapidamente retirou as mãos de suas partes íntimas; que desde então os abusos se tornaram frequentes; que após algum tempo Aguinaldo passou a lhe abraçar e lhe beijar na boca, porém nunca houve penetração; que no ano de 2015 foi morar com sua mãe, tendo retornado em 2017 quando novamente sofreu abusos por parte de Aguinaldo; que o último abuso sexual que sofreu por parte de Aguinaldo foi em 2018; que os abusos sofridos consistiam em tocar seus seios, bem como em sua vagina, chegando a introduzir o dedo nessa região; que era comum sofrer abusos quando estava na pia lavando louça, pois Aguinaldo a agarrava pelas costas e roçava o seu pênis em suas nádegas; que se manteve calada devido sofrer ameaças por parte de Aguinaldo que lhe dizia as seguintes textuais se tu contar pra tua tia eu vou bater nela. - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente foi preso na data de 12 de junho de 2021. Conforme delineado na decisão ID nº 28128534, quanto à ordem pública, tem-se que, caso o investigado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados, consistentes abusos contra as vítimas menores de 11 e 05 anos de idade, bem como o fato de que a suposta prática delituosa se desenvolveu no âmbito familiar, aproveitando-se do fato de ser avô de consideração das vítimas. Assim, há de se garantir a segurança das vítimas, afastando o risco concreto de violação. Tem-se conveniência da instrução criminal, como garantia do processo, de seu resultado e eficácia, quando há necessidade da custódia preventiva do acusado, como, neste caso, para que este não interfira na verdade, que possa surgir no decorrer da investigação e da instrução processual, pois o denunciado é companheiro da avó das vítimas e já vinha ameaçando-as antes, por isso a demora na denúncia dos fatos, de tal forma que é essencial, até mesmo para que o sentimento de impunidade não tome conta da comunidade, e a justiça não caia em descrédito, que o suspeito de crime tão nocivo à sociedade seja retirado do convívio social, pelo menos até a conclusão da instrução processual. Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente. - INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros crimes, certidão em anexo. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas. - INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico. - INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: Até o presente momento não foi apresentada denúncia pelo Ministério Público e tampouco há notícias nos autos de que fora concluído o inquérito policial. Saliento que o réu foi preso em 12 de junho de 2021. (...).
”. (ID 5536856-5536857).

Em seguida, remetidos os autos ao Ministério Público nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistir constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal, conheço do presente
mandamus
.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a liberdade provisória do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, face a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente para a concessão da presente ordem, bem como pela situação de pandemia do COVID-19, consoante Recomendação nº 62 do CNJ.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Inicialmente, no que tange ao argumento da falta de pressupostos autorizadores e/ou mantenedores da prisão preventiva, verifico que o magistrado de primeira instância decretou a custódia cautelar do paciente com base em fundamentos concretos para assegurar a ordem pública e a instrução processual, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Da simples leitura do
decisum
acostado aos autos, restou evidenciado indícios de autoria e materialidade delitiva e, consequentemente, a gravidade do crime e periculosidade do agente, ora paciente, por se tratar de crimes sexuais contra vulneráveis, tendo as vítimas relatado que os abusos acontecia perduraram por, pelo menos, 02 (dois) anos, em ocasiões que sua avó paterna se encontrava ausente da residência.

Outrossim, impera ressaltar que a adoção da medida constritiva foi justificada pela autoridade judiciária com o fito de garantir a instrução processual, uma vez que o paciente é companheiro da avó paterna das vítimas e, sobre elas, pode exercer influência, o que representaria enorme prejuízo à elucidação dos fatos.

Oportuno, nesse momento, transcrever trecho da decisão ora contrastada,
in verbis
:

“
(...). DECIDO. Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a lei determina que a prisão preventiva seja motivada pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, tem-se que, caso o investigado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados, consistes abusos contra vítimas menores de 11 e 05 cinco anos de idade, bem como o fato de que a suposta prática delituosa se desenvolveu no âmbito familiar, aproveitando-se do fato de ser avô de consideração das vítimas. Assim, há de se garantir a segurança das vítimas, afastando o risco concreto de violação. Tem-se conveniência da instrução criminal, como garantia do processo, de seu resultado e eficácia, quando há necessidade da custódia preventiva do acusado, como, neste caso, para que este não interfira na verdade, que possa surgir no decorrer da investigação e da instrução processual, pois o denunciado é companheiro da avó das vítimas e já vinha ameaçando-as antes, por isso a demora na denúncia dos fatos, de tal forma que é essencial, até mesmo para que o sentimento de impunidade não tome conta da comunidade, e a justiça não caia em descrédito, que o suspeito de crime tão nocivo à sociedade seja retirado do convívio social, pelo menos até a conclusão da instrução processual. (...).
”. (ID 512869).

Entendo, portanto, que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, atendendo ao que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:

(...);

IX - todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

O exame minucioso da decisão mencionada alhures revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos seus pressupostos legais.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência dos
tribunais pátrios
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1. -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal
; 2. -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento
ilegal; 3. – (...).
(TJ/PA - Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1)
Demonstrado que a prisão preventiva do paciente foi decretada em estrita observância aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, não subsiste a alegação de ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus
; 2) Ordem denegado.
(TJ/PA – HC: 00015330420218030000 AP, Relator (a): Desembargadora Sueli Pereira Pini, Data de Julgamento: 17/06/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO E CONTUMAZ. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO STATUS DE FORAGIDO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Como registado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias negaram ao ora agravante o direito de responder à ação penal em liberdade por considerarem que os fatos de haver fugido depois do aparente cometimento de um roubo qualificado e de responder a diversas outras ações penais tornariam a prisão cautelar imprescindível para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
. 2.
Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva decorrem de circunstâncias bem explicadas nos autos, como os fundados receios de que o recorrente seguisse delinquindo, devido ao fato de responder “diversas outras ações penais”, ou frustrando a aplicação da lei penal
, na medida em que permaneceu foragido por mais de 16 anos. 3. O
receio quanto à liberdade provisória, nessa medida, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, sendo certo que entendimento diferente, no sentido de que o agente não estava fugindo do distrito da culpa, ou de que poderia ter sido localizado por outros meios idôneos, demandariam dilação probatória, expediente vedado na via estreita deste writ
. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC: 147538 CE 2021/0150182-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021).
Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

Em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo, na linha das razões acima expostas, a impossibilidade de aplicá-las ao caso concreto, pois presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública e, principalmente, da instrução processual, haja vista o grau de proximidade existente entre as vítimas e o ora paciente, o qual pode exercer forte influência sobre aquelas, consideradas infantes.

Diante de tais elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a manutenção da prisão provisória do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares. Decerto, pela gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, com notória ofensa à ordem pública, somado ao interesse de se resguardar a instrução processual, conforme exposto alhures, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a eficácia do processo. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE RECONHECE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Conforme registrado na decisão agravada, as instâncias ordinárias verificaram indícios de que o paciente teria cometido o crime de estupro de vulnerável contra sua filha
, a quem também ordenara que se prostituísse. 2.
Quanto à necessidade de segregação cautelar, apontou-se a gravidade concreta dos delitos, a continuidade delitiva e o risco representando aos demais filhos do ora paciente. Em casos análogos ao destes autos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a imprescindibilidade da prisão preventiva
. 3. (...). 5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC: 110263 AL 2019/0085385-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).
Grifei

Nesse contexto, verifico que estão presentes fundamentos suficiente a manter a segregação cautelar do ora paciente, visto que preenchidos os requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública e a possibilidade da reiteração delitiva.

Por tais razões,
não acolho
o pedido em questão.

Por fim, quanto ao argumento de o paciente ostentar condições favoráveis à concessão da ordem, como primariedade, ocupação lícita e dedicação à atividades religiosas, entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, segundo os critérios do artigo 312 do CPP. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1
. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).
5.Ordem denegada, por unanimidade
. (TJ/PA - Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça publicou, em 16 de outubro de 2012, a Súmula Nº 8 de sua jurisprudência dominante, contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

À vista disso,
não acolho
a supracitada alegação, também.

Por derradeiro, o impetrante ainda postula a revogação da prisão preventiva do paciente, invocando o argumento de que a manutenção dele no cárcere, implica em risco irreparável ou de difícil reparação à sua vida, com o advento da COVID-19, fundamentando seu pleito na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que regulamenta medidas para deter a propagação da pandemia no sistema carcerário brasileiro.

Examinando minuciosamente a aludida Recomendação, em especial os dispositivos legais acima reproduzidos, verificamos que, dentre as medidas determinadas pelo CNJ, destacam-se a reavaliação das prisões provisórias, para que seja revista a possibilidade de relaxamento da medida, ou até mesmo, a concessão de liberdade provisória, nos casos em que a lei permitir.

Ora, em conformidade com a dita Resolução, dentre os eventuais beneficiários com a reavaliação da necessidade de manutenção da medida extrema, encontram-se os presos provisórios; as presas gestantes, lactantes, mães de crianças, ou responsáveis por criança de até 12 (doze) anos de idade, e/ou por pessoa portadora de necessidades especiais; as pessoas que se encontrem segregadas em casas penais superlotadas e/ou sem profissionais de saúde lotados; os que se enquadram no grupo de maior risco à infecção pela Covid-19, tais como: idosos, indígenas portadores de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias, dentre outras; além das pessoas que cometeram crimes sem violência, ou grave ameaça à pessoa.

Desta feita, constatamos que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, pois não preenche todos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que, além dele estar sendo-lhe imputada a conduta de crime hediondo, praticado contra infantes mediante grave ameaça, não consta nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não se trata de pessoa idosa; nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde; tampouco comprovou que existem casos confirmados, ou suspeitos, de infecção pelo corona vírus, na unidade prisional em que está custodiado, muito menos sua superlotação, ou sequer a inexistência de assistência médica.

Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62, de 17/03/2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, instruiu aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas portadores de necessidades especiais e demais que se enquadrem no grupo de risco, dentre outros.

Todavia, trata-se de recomendação e não de determinação vinculante à concessão de liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontrem encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.

Aliás, o próprio Colendo STF já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:

“
(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, ‘idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções’ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)’. Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
”. (STF – HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).

Desta forma,
co
nsiderando que a decisão ora impetrada encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do artigo 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que, o juízo singular examinou a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema no caso sob exame.

Ante o exposto, por não vislumbrar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
conheço
e
denego
a ordem de habeas corpus impetrada.

É como
voto
.

Belém, 20/08/2021